Tribunal: TJMT
Processo: 0016509-67.2014.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016509-67.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (EMBARGANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), DARIO TOGO SHIMOSAKO - CPF: 110.537.448-38 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALVIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.886.773/0001-29 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.869.041-51 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (EMBARGADO), ALVIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.886.773/0001-29 (EMBARGANTE), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), DARIO TOGO SHIMOSAKO - CPF: 110.537.448-38 (EMBARGANTE), GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.869.041-51 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0016509-67.2014.811.0055

EMBARGANTE: THIAGO HENRIQUE AMARANTE e DARIO TOGO SHIMOSAKO

EMBARGADO: DARIO TOGO SHIMOSAKO e THIAGO HENRIQUE AMARANTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto tanto por
THIAGO HENRIQUE AMARANTE,
quanto por
DARIO TOGO SHIMOSAKO
contra acórdão de provimento do recurso de apelação cível interposto por THIAGO HENRIQUE AMARANTE contra sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Morais e Materiais no 0016509-67.2014.8.11.0055 - Cód: 174606, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, promovida em face de DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, em que julgou
“improcedente a presente demanda, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, ora arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se contudo a suspensão da exigibilidade de tais encargos em razão da gratuidade deferida em favor da autora. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(id. 154629324).

O apelante embarga, alegando que, “
A CONTRADIÇÃO no entendimento dos fatos processuais resultou na anulação da sentença sob o argumento de que o pedido do Autor/Embargante não foi apreciado (pedido inexistente), o que supostamente resultou em cerceamento de defesa do Autor, uma vez que este supostamente havia requerido a juntada do Prontuário médico, no entanto, ESSE PEDIDO JAMAIS EXISTIU NESTES AUTOS.
”.

Argumenta que o acórdão
“foi OMISSA, uma vez que não se proferiu nenhuma argumentação quanto a insurgência recursal do Embargante, acerca da aplicação do art. 373, II, CPC e a Lei de Defesa do Consumidor, esclarecendo se o Embargado, Dr. Dario, cumpriu ou não cumpriu com sua incumbência do ônus da prova, uma vez que PROPOSITALMENTE não trouxe aos autos o prontuário médico, para fins de comprovação dos fatos por si alegados.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 173209152).

O apelado, Dario Togo, declara que
“a decisão embargada restou omissa quanto a confissão do Autor ora Embargado no que diz respeito ao não retorno à reavaliação médica, declaração esta realizada em sede de instrução dos autos, no momento de realização da prova pericial pleiteada pelas partes”.

Defende que
“a decisão restou omissa quanto ao reconhecimento de culpa exclusiva do autor, que, em sede de prova pericial, CONFESSOU ao expert nomeado pelo juízo, que não retornou em reavaliação médica, não fez outros exames e, nem, sequer repetiu o espermograma.”.

Em resuma, requer o provimento dos seus embargos (id. 173260183).

Em contrarrazões, pugnam pela rejeição. (ID. 174137155 e 174298194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto tanto por
THIAGO HENRIQUE AMARANTE,
quanto por
DARIO TOGO SHIMOSAKO
contra acórdão de provimento do recurso de apelação cível interposto por THIAGO HENRIQUE AMARANTE contra sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Morais e Materiais no 0016509-67.2014.8.11.0055 - Cód: 174606, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, promovida em face de DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, em que julgou
“improcedente a presente demanda, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, ora arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se contudo a suspensão da exigibilidade de tais encargos em razão da gratuidade deferida em favor da autora. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(id. 154629324).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] Cuida-se os autos de ação indenizatória movida por Thiago Henrique Amarante em face de Dario Togo Shimosako e Alvim Laboratório de Análises Clínicas LTDA – ME, sob a alegação de falha na prestação dos serviços médicos prestada pelos apelados, consubstanciada no equivocado diagnóstico de ser pessoa estéril, com quadro irreversível, razão pela qual busca reparação na esfera patrimonial e moral.

Afirma que tal diagnóstico ocorreu em fev/2012, confirmado por exames realizados pelo segundo apelado (laboratório), contudo quando em nov/2012 descobriu que sua companheira estava gestante.

Assim, somente em nov/2014 o autor, ora apelante, submeteu-se a realização de novos exames para verificar seu quadro, quando foi surpreendido pelo resultado que apontava para fertilidade normal, e que em razão de todos estes fatos, sofreu traumas que abalaram sua honra e integridade moral, com o encerramento precoce de seu relacionamento com a ex-companheira.

Após a defesa e realização da perícia judicial, sobreveio a sentença julgando improcedente a ação por ausência de ilícito praticado pelos apelados.

Pois bem.

Verifica-se do laudo pericial (id. 154629303 – 101/108) as seguintes afirmações: “Foram apresentados dois exames de espermograma realizados pelo periciando, sendo coletados nos dias 23/02/2012 e 30/11/2012, com intervalo de nove meses entre ambos. Os exames foram realizados no Laboratório ALVIM e solicitados pelo médico Dr. Dario Togo Shimosako Quando analisamos os dois espermogramas realizados notamos que o 1o apresentava uma redução no volume do material colhido e na concentração espermática, assim como a presença de leucócitos no limite da normalidade e de hemácias, caracterizando uma oligohipospermia. O 2o exame de espermograma evidencia a sua normalidade. A Sociedade BNrasileira de Urologia recomenda o intervalo de 15 dias entre a coleta dos espermogramas. A definição de infertilidade é a incapacidade de um casal, com vida sexual ativa e sem uso de métodos contraceptivos, obter uma gravidez espontânea em um ano. Não consta nos autos a documentação médico-legal referente a conduta médica realizada pelo Requerente, visando esclarecer os motivos para a solicitação dos exames de espermogramas, a anamnese, exame físico, orientações, tratamentos, isto é, a conduta adota frente ao caso em questão. 5. Conclusão Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando não apresentou o diagnóstico de infertilidade.”

Incontroverso, portanto, que o autor, ora apelante, é fértil, bem como que buscou os serviços profissionais dos apelados.

No entanto, o ponto controverso é se os apelados praticaram conduta ilícita no diagnostico de infertilidade daquele, o que, ao meu sentir, não está devidamente demonstrado nos autos, especialmente, pela ausência do prontuário médico, que, inclusive é apontado pelo perito legal, como transcrito acima.

Logo, tenho que a perícia é incompleta, porque não analisou as provas necessárias para a sua adequada elaboração, indo em desencontro com o que estabelece o art. 473 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia."

Assevera-se, que o autor requisitou ao juízo de piso que réu, Dario Togo, fosse ordenado a juntar nos autos a cópia integral do prontuário médico, uma vez que ficou de posse do mesmo, não tendo fornecido ao autor, contudo, tal pedido foi ignorado, mas mencionado na sentença, que assim pontuou: “[...] Destaque-se neste ponto que apesar do requerido Dario Togo Shimosako não ter de fato apresentado prontuários médicos para fins de comprovação de que o autor de fato abandonou o acompanhamento médico antes da conclusão do diagnóstico extraio tal conclusão do teor da entrevista realizado pelo autor junto ao perito onde o mesmo apesar de imputar ao requerido Dário Togo o falso diagnóstico de infertilidade confirmou que de fato não retornou em reavaliação médica ou realizado outros exames ou repetido o espermograma o que claramente corrobora a versão apresentada pelo médico requerido de que o autor afetado pela alteração contido em seus espermograma deixou de concluir o acompanhamento médico necessário ao diagnóstico e tratamento de suposta patologia. [...]” (id. 154629324).

Segundo o artigo 88 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico “negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros”.

O direito do acesso à cópia do prontuário médico está garantido, ainda, pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 72, o prestador de serviço que “impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros” está sujeito a uma pena de seis meses a um ano de detenção ou multa.

Diante disso, e considerando que a sentença foi desfavorável à parte autora, é evidente o cerceamento ao seu direito de defesa, porque o prontuário médico é documento essencial para o desfecho, especialmente para verificar a ausência ou não de erro médico praticado pelos apelados.

Destaco o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira: “(...) Quem quer o fim, quer os meios. Se a lei quer que o juiz julgue, não pode deixar de querer que ele julgue, tanto quanto possível, bem informado; logo, não deve impedi-lo de informar-se, pelos meios que tenha à mão. Quando o juiz determina realização de prova para melhor esclarecimentos dos fatos relevantes, não está, em absoluto, usurpando função da parte; não está agindo no lugar dela, fazendo algo que a ela, e só a ela, incumbia fazer. Sua iniciativa não é, a rigor, um sucedâneo da iniciativa da parte: é qualquer coisa de inerente à sua missão de julgador. Ele não atua como substituto da parte, atua como juiz - como juiz empenhado em julgar bem." (José Carlos Barbosa Moreira, O Neoprivatismo no Processo Civil, Revista de Processo 2005, v. 30, n. 122, abr, pp. 15/16).

Por tudo isso, tenho que se há de reconhecer a nulidade da sentença proferida, procedendo-se, por conseguinte, à sua cassação, de modo a que, retornando os autos ao juízo de origem, se proceda, adequadamente, à instrução do feito, com a determinação de que o réu, Dario Togo, junte aos autos cópia integral do prontuário médico.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, de modo a que se proceda à adequada instrução do feito, com a juntada do prontuário médico e, sendo o caso, a complementação do laudo pericial, com posterior manifestação das partes, e, ao final, se profira nova sentença, como se entender de direito.

As custas e honorários ficará a cargo da nova sentença.

É como voto.

”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“
[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023